Tribunal: TJSP
Processo: 0009193-56.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2o DO CP) – APELO DEFENSIVO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ACENANDO AINDA COM "ERRO DE PROIBIÇÃO" E BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEDUZINDO-SE PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ALÉM DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2o DO CP) – APELO DEFENSIVO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ACENANDO AINDA COM "ERRO DE PROIBIÇÃO" E BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEDUZINDO-SE PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ALÉM DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA OCORRÊNCA DE CONTRAFAÇÃO, EVIDENCIADA PELOS ASPECTOS EXTERNOS DOS SUPORTES MATERIAIS DAS OBRAS INTELECTUAIS – DESNECESSIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTO INSUSPEITO DE AGENTE POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO ARGUMENTAR COM A ATIPICIDADE DO FATO PELA ADEQUAÇAO SOCIAL DA CONDUTA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE ERRO DE PROBIÇÃO E AFASTADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DOSAGEM DAS PENAS QUE SE AFIGURA CORRETA E NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL ABERTO FIXADO, DEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL E COMPETINDO O EXAME DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009193-56.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante VALDIR DA
COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
2
Voto no 18299
Apelação no 0009193-56.2013.8.26.0625 Taubaté
Apelante: VALDIR DA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2o DO CP)
APELO DEFENSIVO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DA
PROVA E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ACENANDO
AINDA COM “ERRO DE PROIBIÇÃO” E BUSCANDO O
RECONHECIMENTO
DA
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA, DEDUZINDO-SE PLEITO DE REDUÇÃO DAS
PENAS, ALÉM DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM
DEMONSTRADAS PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA
OCORRÊNCA DE CONTRAFAÇÃO, EVIDENCIADA PELOS
ASPECTOS EXTERNOS DOS SUPORTES MATERIAIS DAS
OBRAS
INTELECTUAIS

DESNECESSIDADE
DA
IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS
PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONFISSÃO DO RÉU
CORROBORADA
POR
DEPOIMENTO
INSUSPEITO
DE
AGENTE POLICIAL
CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE
ADMITINDO ARGUMENTAR COM A ATIPICIDADE DO FATO
PELA ADEQUAÇAO SOCIAL DA CONDUTA OU APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
CONDENAÇÃO
MANTIDA, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE ERRO DE
PROBIÇÃO E AFASTADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA DOSAGEM DAS PENAS QUE SE AFIGURA
CORRETA E NÃO MERECE REPAROS
REGIME INICIAL
ABERTO
FIXADO,
DEFERIDA
A
SUBSTITUIÇÃO
DA
REPRIMENDA CORPORAL E COMPETINDO O EXAME DA
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 195/203) prolatada pelo MM Juiz
de Direito Dr. João Carlos Germano, que fica fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que VALDIR DA COSTA foi condenado, por incurso no artigo
184, § 2o, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, substituída a reprimenda
corporal por restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
3
comunidade e limitação de final de semana, facultando-se a ele o direito de
recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em suma, sustenta que não há demonstração nos
autos da materialidade criminosa, destacando que nem todo o material
apreendido foi submetido a exame pericial e que não foram identificados
precisamente os titulares dos direitos autorais supostamente violados. Bate-se
pela atipicidade da conduta, pelo princípio da adequação social, destacada
ainda a ausência de lesividade ao bem jurídico, impondo-se a aplicação do
“princípio da insignificância”. Alega que o réu incorreu em verdadeiro erro
de proibição, devendo ser excluída a culpabilidade ou, caso se entenda que o
erro era evitável, pede a diminuição da reprimenda no patamar máximo de
um terço. Subsidiariamente, aponta a possibilidade de redução da pena aquém
do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância. Requer, ainda, seja
concedido ao réu o direito à justiça gratuita (fls. 214/231).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões (fls.
238/247), os autos subiram a esta egrégia Corte e a d. Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo improvimento (fls. 258/261), vindo conclusos a
esta Relatora em 3 de outubro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado.
A acusação contra o réu, na hipótese, foi a de que até o dia 17 de
fevereiro de 2013, por volta de 00 hora, na Rua Newton Câmera Leal Barros,
Comarca de Pindamonhangaba, tinha em depósito, com o intuito de lucro,
videogramas e fonogramas reproduzidos com violação de direito do produtor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
4
Conforme apurado, o denunciado tinha em depósito no interior de
seu estabelecimento comercial, localizado no endereço mencionado, 5166
CDs e DVDs de jogos, filmes e músicas produzidos com violação de direitos
autorais (piratas) e que eram destinados à venda ilegal, sendo que para tanto
receberia como pagamento de R$ 10,00 por caixa dos produtos que estocava.
Ainda de acordo com a exordial, foram submetidos a exame
pericial 15 videofonogramas e outros 15 fonogramas, colhidos por
amostragem, tendo disso constatado que todos foram reproduzidos
ilegalmente com violação dos direitos autorais dos seguintes produtores: Som
Livre, Feature Presentation, Walt Disney, Twenth Fox Century, Michsoft e
Nintendo.
Materialidade inequívoca, como se vê do boletim de ocorrência, do
auto de exibição e apreensão (fl. 7) e do laudo pericial (fls. 32/34), a atestar a
falta de autenticidade das mídias digitais, sem olvidar o inteiro teor da prova
oral colhida nas duas fases do processo.
Com o registro desde logo de que nem se poderia impugnar a
verificação pericial por amostragem, lícita e suficiente (Apel. no
0291541-87.2010.8.26.0000, rel. Luís Soares de Mello, j. em 15.2.2011;
Apel. no 0012097-14.2010.8.26.0606, rel. Edison Brandão, j. em 25.2.2014),
expondo o perito que as mídias apreendidas apresentavam encartes com baixa
qualidade de impressão, ausência de informes, ausência de código
identificador da produtora, dentre outras características, e concluindo que o
material examinado apresenta características de não autêntico. E tais
elementos, como vem se orientando a jurisprudência, bastam para caracterizar
a materialidade (AgReg no REsp no 1.435.938/RS, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 5.11.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
5
Pacificado tal entendimento (AgReg no REsp no 399.130/SP, rel.
Min. Gurgel de Faria, j. em 13.10.2015), inclusive na Corte Suprema (HC no
125.345/MG, rel. Mina Rosa Weber, j. em 24.2.2015), editada recentemente a
Súmula 574, do e. Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“Para a configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a
perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos
aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação
dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os
representem.”
Portanto, a manifestação do perito sobre a contrafação do material
apreendido deixa inequívoca a violação do direito autoral, ainda que não
estejam especificados um a um os autores envolvidos.
A autoria também é inconteste.
Na fase de inquérito, VALDIR afirmou ser proprietário de uma
sapataria e, na data dos fatos, por volta de 23 horas, foi até o estabelecimento
apenas para pegar um documento quando chegou uma viatura. Disse que os
policiais disseram que havia denúncia de que pessoas guardavam DVD's
“piratas” na sapataria. Contou que realmente havia guardado cerca de treze
caixas de CD's e DVD's para um rapaz, pois o indivíduo comercializaria o
produto no domingo. Afirmou que o material foi deixado no local sábado, por
volta das 14 horas, e ele prometeu pagar R$ 10,00 por caixa pela guarda dos
objetos. Esclareceu que foi a única vez que aceitou guardar tais caixas. Não
conhecia o rapaz e nunca mais o viu. Não sabia que estava cometendo ato
ilícito ao aceitar guardar as caixas de CD (fl. 18). Em juízo, disse que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
6
acusação é verdadeira. Contou que na data dos fatos policiais foram até seu
local de trabalho e localizaram mídias contrafeitas. Afirmou que havia
esquecido seus documentos no local e acabou fazendo barulho ao acessar
novamente o estabelecimento. Disse que havia ingerido bebidas alcóolicas na
noite dos fatos. A polícia localizou quatro ou cinco caixas de CD's
contrafeitos. Relatou que guardava a mercadoria para três pessoas e recebia a
quantia de R$ 10,00 por semana por cada caixa que permanecia no local.
Disse que não comercializava os produtos e já foi detido anteriormente pela
prática do mesmo crime.
O policial militar Claudinei Oliveira de Almeida disse que foi
acionado via COPOM para verificar barulhos dentro de uma loja. No local,
não viu sinal de arrombamento e o acusado atendeu a guarnição após baterem
na porta. Narrou que no interior da loja havia diversas caixas contendo CD's e
produtos piratas. O réu justificou que guardava as caixas para terceiros
responsáveis pela venda da mercadoria e receberia dinheiro para a
armazenagem. Acredita que no local havia mais de cinco mil produtos
contrafeitos.
Essa foi em suma a prova dos autos, por isso que se mostra acertada
a condenação, nem se admitindo acenar com alguma excludente de ilicitude
ou de culpabilidade.
O fato aqui retratado não é nem nunca foi atípico, no entender da
legislação de vigência. Inadmissível acenar com a falta de ciência do seu
caráter ilícito, porque a lei presume-se seja de conhecimento de todos (Apel.
no 0104444-46.2007.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 3.2.2010).
Orientação pacificada, de resto (Apel. no 0000033-81.2015.8.26.0125, rel.
Lauro Mens de Mello, j. em 8.3.2018; Apel. no 0024241-62.2014.8.26.0482,
rel. Tristão Ribeiro, j. em 23.11.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
7
Ademais, como bem salientou o MM. Juízo a quo, “observados o
intuito lucrativo de armazenar a mercadoria, a forma que as mídias estavam
estocadas, e o local, conhecido pelo comércio de produtos contrafeitos, infere-
se que Valdir tinha ciência do caráter ilícito de seus atos”.
Nem se olvidando que o próprio réu afirmou que já foi detido
anteriormente pela prática do mesmo delito.
Mostrando-se igualmente inviável argumentar com alguma
adequação social da conduta, pois a c. Corte Suprema já advertiu que o fato
de a sociedade eventualmente tolerar a prática do delito em questão não
torna a conduta lícita, mesmo porque causa enormes prejuízos ao Fisco, pela
burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica e aos comerciantes
regularmente estabelecidos (HC no 98.898/SP, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 20.4.2010).
Ademais, encontra-se sumulado o entendimento que presentes a
materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no
art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, a teor
da Súmula 502 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Descabendo a pretensão de observância do denominado “princípio
da insignificância”, a constituir-se em mera construção doutrinária não
amparada pela legislação vigente, havendo decisões no sentido de que a sua
aplicação sem maiores cuidados estimularia a prática reiterada de pequenos
delitos, deixando a sociedade desprotegida (HC no 102.088/RS, rel. Mina.
Cármen Lúcia, j. em 6.4.2010). Assim porque se cuidou de crime contra a
propriedade imaterial, e os direitos autorais violados ostentam, sim, valor
econômico, importando o desvalor da conduta do agente e sendo inegável o
prejuízo a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
8
Por tais e tantas razões, a sentença é de ser mantida, descabido o
pleito absolutório por qualquer dos seus fundamentos e inviável o
reconhecimento da participação de menor importância pois, conforme já
destacado pela r. sentença, o réu confessou que praticou um dos verbos
núcleo do tipo, mantendo em depósito grande quantidade de produtos com
violação de direito autoral.
No tocante à dosagem das reprimendas, vê-se que a pena base ficou
no mínimo em 2 anos de reclusão além de multa, referindo o MM Juiz às
circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal,.
Ausentes agravantes, não se admitindo que a admissão dos fatos
pudesse beneficiar mais ainda o réu, à falta de previsão legal a respeito e
observada a construção da jurisprudência (Súmula 231 do STJ).
Reitere-se, nesse capítulo: quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o Juiz a movimentar-se dentro
desses parâmetros sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria
lei estabelece causas de aumento ou de diminuição de pena. Estas, por sua
vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o Juiz nada mais
faz que seguir orientação do próprio legislador.
Segundo a lição de Lycurgo de Castro Santos, citado por
Guilherme Nucci, são dois os motivos pelos quais não se pode admitir tal
individualização da pena abaixo do mínimo legal: “em primeiro lugar
contraria o princípio da legalidade, já que a pena mínima estabelecida pelo
legislador é o limite mínimo a partir do qual a pena pelo injusto culpável
cumpre seus pressupostos de prevenção especial e geral. Em segundo lugar,
a adoção do critério de rebaixar a pena aquém do marco mínimo traz
consigo um perigo, desde o ponto de vista político criminal, à segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009193-56.2013.8.26.0625 -Voto no 18299
9
jurídica” (in Código Penal Comentado, São Paulo, RT, 11a ed., p. 464). Nesse
sentido o entendimento da jurisprudência (AgReg no HC no 371.171/SC, rel.
Min. Felix Fischer, j. em 13.12.2016), inclusive, na c. Suprema Corte
(Questão de Ordem no RE no 597.2070/RS, rel. Min. Cézar Peluso, DJe
4.6.2009).
E sem causas modificadoras, tornou-se definitiva a sanção penal, a
reputar-se como adequada, no caso, para o alcance de suas finalidades.
O regime inicial escolhido foi o aberto, e porque se reputaram
como preenchidos os requisitos necessários (art. 44 do CP), substituiu-se a
reprimenda corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Condenação acertada com arrimo na prova dos autos e penas
dosadas de acordo com o regramento aplicável. Nada mais poderia almejar a
Defesa, fazendo-se o registro que da alegada hipossuficiência não se fez
demonstração escorreita, cumprindo assim manejar o pleito de gratuidade
junto ao Juízo das Execuções.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora